Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701622-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de medida cautelar formulado nos autos de ação direta proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios na qual se discute a constitucionalidade das normas inscritas na Lei 7.117/2022, que dispõe “sobre a criação do Auxílio Financeiro de Desempenho – AFD para os servidores de provimento efetivo da carreira legislativa e dá outras providências”. A Lei 9.868/99 assim preconiza acerca da medida cautelar em ADI: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Logo, ausentes os requisitos autorizadores da apreciação do pedido cautelar inaudita altera pars e considerada a relevância da matéria, incide sobre o caso a hipótese normativa contida no artigo 12 da Lei 9.868/99, razão pela qual a manifestação dos órgãos e das autoridades envolvidas deverá abranger tanto o pleito cautelar quanto o mérito da ação direta. Ante o exposto, observados os prazos legais e destacada a possibilidade de imediato julgamento definitivo da ação pelo Órgão Especial desta Corte, ouça-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Após, ao Governador do Distrito Federal e, na sequência, ao Ministério Público. Brasília, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora